Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Agravo Interno que busca a reforma da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão.
3. A questão posta em discussão refere-se à análise do ato conflitante com o requerimento da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
4. Uma vez requerida à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo interno conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O requerimento de gratuidade de justiça se mostra incompatível com o recolhimento do preparo.”